Tribunal: TJPA
Processo: 0801269-40.2022.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801269-40.2022.8.14.0055

RECORRENTE: EDIVALDO DOS SANTOS BATISTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a ele, não há como não o pronunciar, muito menos admitir que tenha agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de absolvição sumária, tampouco da impronúncia como bem pretende a defesa.

3.
A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio

pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

4.
Derradeiramente, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edivaldo dos Santos Batista
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. David Guilherme de Paiva Albano, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 19846101
, que:

“...na data de 17/10/2022, por volta de 19h00min, na residência particular, localizada na comunidade Ramal Tatuaia, Zona Rural, nesta comarca, o denunciado EDIVALDO DOS SANTOS BATISTA, por motivo fútil, matou a vítima Raimundo Elson Maia Soares mediante golpes perpetrados com uma arma branca do tipo faca.

Depreende-se da peça informativa que, na data de 18/10/2022, por volta de 07h00min, agentes da polícia civil foram informados sobre a ocorrência de um crime de homicídio na comunidade Ramal Tatuaia, Zona Rural, neste município, ocasião em o IPC Rodrigo Silva de Oliveira e Elannilson Sozinho Amaral direcionaram-se até o local e constaram a veracidade dos fatos.

Consta nos presentes autos que, EDIVALDO, ora denunciado, solicitou ao proprietário do imóvel, Sr. João Maria Monteiro do Nascimento, a contratação de uma pessoa para ajudá-lo a cuidar do sítio, ocasião em que indicou o seu amigo Raimundo Elson Maia Soares, vulgo “Magela”. Razão pela qual, a partir do dia 01/10/2022 passaram a residir e trabalhar juntos, ambos exercendo a função de “caseiros” do imóvel em que ocorreu o crime.

Segundo colecionado nos autos, na manhã do dia 18/10/2022, por volta de 06h:30min, o denunciado foi até a casa do Sr. Sergio Coutinho Lameira, momento em declarou que havia ceifado a vida da vítima empregando golpes de faca, enfatizando que o corpo se encontrava na casa em que moravam juntos. Foi então que o Sr. Sergio ligou para a sua irmã e solicitou que ela comunicasse a polícia militar sobre o crime.

Durante as investigações, a autoridade policial empreendeu diligências para apurar a forma como o crime ocorreu, portanto, procedeu-se a oitiva das testemunhas Joselma Alves Teixeira, Sergio Coutinho Lameira e João Maria Monteiro do Nascimento.

Cumpre enfatizar que, conforme elencado no

Relatório de Investigação Nº 102103-9/2022/PCPA, ID nº 80539670-Pág.9-10
, após a liberação do local de crime

pela perícia técnica, os investigadores apreenderam uma arma de fogo de fabricação

caseira no interior da residência, e segundo informado pelo Sr. João Maria, o referido

armamento pertence ao denunciado.

Perante a Autoridade Policial o denunciado
EDIVALDO DOS SANTOS BATISTA
confessou que cometeu o crime de homicídio, enfatizando que desferiu as facadas em desfavor da vítima após uma discussão na residência onde moravam e trabalhavam juntos.

Aduziu ainda que não houve participação de terceiros no delito, detalhando que matou a vítima por volta das 19h00min do dia 17/10/2022 e logo após o crime foi dormir. Relatou também que empreendeu fuga ao visualizar as viaturas da polícia civil e militar por temer a sua prisão em flagrante, e apenas no dia 19/10/2022 decidiu apresentar-se na delegacia de polícia.

II-
DA INFRAÇÃO PENAL

Não obstante, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados, sobretudo, pela própria confissão do denunciado, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante as investigações e demais documentos presentes nos autos.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada
pelo
Laudo Necroscópico Nº 2022.02.000721-TAN e Laudo de Local de Crime nº: 2022.02.000289-CCV
,
em anexo, o qual desde logo requer a juntada nos presentes autos.

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a autoria e materialidade restam evidenciadas pelo depoimento das testemunhas, e pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 80589670-Pág13).

Com tal conduta, o denunciado
EDIVALDO DOS SANTOS BATISTA
perpetrou nos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do
art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro
e posse irregular de arma de fogo de uso

permitido, nos moldes do
art. 12 da lei 10.826/03”
.

Em razões recursais
,
à ID 19846166
, pugna a defesa pela
absolvição sumária do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, alternativamente, que seja reformada a r. sentença para impronunciá-lo, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de autoria, quanto ao elemento subjetivo (
animus necandi
) e, por fim, pela exclusão da qualificadora do inc. II, §2º, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 19846167
, o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio de Almeida Farias, requer que o recurso interposto pelo Recorrente seja conhecido e, no mérito, confirmada a Pronúncia de Edivaldo dos Santos Batista para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a decisão
a quo
,
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Em despacho, à ID 19846168
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, no em exercício, da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Edivaldo dos Santos Batista, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

In casu
, depreende-se que os pressupostos de admissibilidade foram atendidos, devendo o presente Recurso ser conhecido.

- Da almejada absolvição/legítima defesa/impronúncia

Com efeito, rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

No caso sob exame, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo nº 2022.02.000721-TAN,
à ID 19846103
, no qual atesta como causa da morte “FERIMENTO PESCOÇO (JUGULAR)”, produzido por meio de ação pérfuro-cortante.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, consoante assevera o douto Magistrado
a quo
em seu
decisum
,
à ID 19846165
, vez que possui fé pública, deixando de transcrevê-los para que não se adentre no mérito processual e se desvirtue a atribuição do Tribunal do Júri.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, diante da realidade processual, já que os depoimentos testemunhais, bem como as demais provas carreadas aos autos, não revelam de forma elucidativa a tese em comento.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por derradeiro, insurge-se o Recorrente, quanto a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024